Tribunal: TJES
Processo: 5016053-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016053-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: BASILIO ALVES RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela municipalidade contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, que indeferiu pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços com a finalidade de localizar o endereço do executado em execução fiscal ajuizada em face de Basílio Alves Ribeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do esgotamento das diligências realizadas pelo exequente para localizar o devedor, é possível e juridicamente recomendável a expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços, à luz do princípio da cooperação processual e da necessidade de assegurar a efetividade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da cooperação processual impõe a atuação conjunta de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em prazo razoável.

O município demonstrou ter realizado diligências suficientes e infrutíferas para localizar o executado, legitimando o pedido de auxílio do juízo.

A negativa de expedição de ofícios, nesse contexto, constitui obstáculo desproporcional à satisfação do crédito tributário, que envolve interesse público primário.

A atuação proativa do magistrado na busca de informações destinadas à citação do executado é compatível com o sistema processual e contribui para a celeridade e a efetividade da execução.

A jurisprudência admite a utilização de sistemas informatizados e a expedição de ofícios para localização de bens do devedor, sendo ainda mais justificável sua utilização para viabilizar ato processual essencial, como a citação.

Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça prestigiam o princípio da cooperação e autorizam a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos para obtenção de endereços atualizados do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços para localização do executado quando demonstrado o esgotamento das diligências pelo exequente.

O princípio da cooperação processual autoriza e recomenda a atuação do magistrado para viabilizar a citação do devedor e assegurar a efetividade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 797, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 5011191-55.2023.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, AI nº 5011150-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível; STJ, REsp nº 1.944.161/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.08.2021, DJe 23.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016053-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
BASÍLIO ALVES RIBEIRO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela municipalidade em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, nos autos da demanda ajuizada em face de Basílio Alves Ribeiro, que indeferiu o pleito de expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços para localização do endereço do executado.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que esgotou as diligências ao seu alcance para encontrar o devedor.

Defende que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil, e obstaculiza a efetividade da execução fiscal.

Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada acarreta grave dano à arrecadação tributária e ao equilíbrio das contas públicas, sendo mister a reforma da decisão.

Pois bem.

Como destacado no momento da análise liminar, o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, conclama todos os sujeitos do processo, inclusive o juiz, a atuarem de forma conjunta para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva.

No caso em tela, o município de Vitória afirma ter realizado todas as diligências que estavam ao seu alcance para localizar o executado, as quais se revelaram infrutíferas.

A negativa de auxílio do juízo, neste cenário, representa um obstáculo desproporcional à satisfação do crédito tributário, interesse público primário.

A atuação proativa do magistrado na busca de informações para a citação do executado não só é permitida como recomendada, visando à celeridade e à máxima efetividade do processo.

Se os sistemas informatizados à disposição do Judiciário podem ser utilizados para a busca de bens do devedor, como já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com maior razão se justifica sua utilização para um ato processual antecedente e essencial: a angularização da relação processual por meio da citação.

Este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, prestigiando o princípio da cooperação em detrimento de uma visão excessivamente restritiva das incumbências do exequente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA E ENERGIA ELÉTRICA PARA BUSCA DE ENDEREÇOS DOS EXECUTADOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Nos termos do art. 797, caput, do CPC, cabe ao Poder Judiciário viabilizar a efetividade das normas e determinações legais, guiando-se pela satisfação do interesse do credor. [...] 3) Ora, se é possível efetuar a busca de bens do devedor com a utilização de sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para tornar o trâmite das ações de execução mais céleres, também é possível oficiar empresas de telefonia e outros similares para a busca de endereços atualizados da parte, com o objetivo de citá-la, ainda mais quando a ação já tramita há um bom tempo
. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011191-55.2023 .8.08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. BUSCA DE NOVOS ENDEREÇOS.
DECISÃO REFORMADA. 1 .
O c. STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Magistrado, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, considerando que os sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos na execução.
(REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) .
2. Considerando a viabilidade de expedição de ofícios e consultas em sistemas informatizados com a finalidade de constrição patrimonial, a fortiori, não haveria óbice legal em determinar a expedição dos ofícios às concessionárias de serviço público, em busca de novos endereços para localização do Agravado, para possibilitar sua citação.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011150-88.2023.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)